Tribunal: TJSP
Processo: 1003375-42.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, do CPC. Servidora Pública Estadual. Devolução de descontos relativos a licenças médicas indeferidas. Correção monetária. Lei no 11.960/09. Julgado que já havia determinado a apuração do quantum com atenção ao decidido pelo C. STF no julgamento do Tema 810. Acórdão mantido.